Tribunal: TJES
Processo: 5000708-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000708-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO FREITAS CURTY
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Fernando Freitas Curty em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, que indeferiu a exceção de pré-executividade por ele apresentada.

Em suas razões recursais o agravante aduziu, em síntese, que: (a) os pontos controvertidos referem-se ao redirecionamento da execução fiscal em face do sócio que não é o responsável pela empresa e que não praticou nenhum ato com excesso de poder ou com infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme exegese do artigo 135 do Código Tributário nacional; (b) o processo administrativo tributário somente foi instaurado em desfavor da pessoa jurídica contribuinte, não havendo procedimento específico na seara administrativa em face do sócio agravante, que não é o responsável pela empresa; (c) tendo em vista que não é o responsável pela empresa, não participou do processo administrativo tributário que culminou na expedição da certidão de dívida ativa, não foi intimado para se defender em nome próprio da responsabilidade tributária imputada, não poderá fazer parte da ação de execução fiscal, devendo, por conseguinte, ser excluído da certidão de dívida ativa e também do polo passivo da ação judicial. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID 1103735)

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de julho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao recorrente.

Tal como afirmou a magistrada de 1º grau, acerca do tema, “
De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade.”
. (AgInt no AgInt no REsp 1742166/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 12/06/2020)

Não desconheço que os tribunais pátrios têm reconhecido que o ônus do sócio de comprovar, quando indicado o seu nome na CDA, sua irresponsabilidade tributária, somente incide em caso de regular processo administrativo que antecede a formação da certidão.

Contudo, no caso em análise o agravante não instruiu seu recurso com cópia do processo administrativo tributário que culminou com a expedição da CDA objeto da ação originária, obstando a análise do argumento de que dele não teria sido cientificado, de forma a prevalecer a presunção de legitimidade do referido ato administrativo.

E ainda que assim não fosse, não seria possível reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio recorrente.

A partir da leitura da exceção de pré-executividade extrai-se a informação de que a citação do ora agravante teria decorrido da não localização da pessoa jurídica executada em seu domicílio fiscal, circunstância apta a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento contra os sócios, nos termos da Súmula 435 do STJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. NÃO LOCALIZAÇÃO NO DOMICÍLIO CONHECIDO. PRESUNÇÃO DE EXTINÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE.

1. No REsp 1.371.128/RS, repetitivo, a Primeira Seção decidiu reafirmar o enunciado da Súmula n. 435 do STJ, segundo o qual "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

2. No caso dos autos, o recurso do Estado foi provido porque o acórdão recorrido contraria a orientação deste Tribunal Superior, tendo em vista que, mesmo com a certidão do oficial de justiça, recusou o redirecionamento.

3. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1894768/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO REJEITADA PRELIMINAR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL REJEITADA MÉRITO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ILEGITIMIDADE DO SÓCIO NÃO RECONHECIMENTO NOME CONSTANTE DA CDA IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO ACOLHIMENTO INDÍCIO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...) 3. Embora a legitimidade para ser parte cuide-se de matéria de ordem pública, e, portanto, em princípio passível de ser alegada em sede de exceção de pré-executividade, cabe salientar que o registro do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa é suficiente para que o mesmo figure no polo passivo da ação executiva em razão da presunção de legitimidade que recai sobre tal título executivo, o que repele o manejo daquele incidente com o propósito de afastar a responsabilidade tributária da pessoa física incluída na CDA. Precedentes STJ. 4. A não localização da pessoa jurídica ou de seu administrador no endereço cadastrado como domicílio fiscal constitui indício de dissolução irregular, o que justifica a inclusão dos sócios na Certidão de Dívida Ativa e afasta os alegados vícios na constituição do referido título executivo. 5. Tal entendimento encontra-se sedimentado pela Súmula nº 435, do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Precedentes TJES. 6. Cumpre mencionar ainda que, em situações como a dos autos, em que a Administração Pública não interfere previamente no cálculo e no lançamento do tributo, o procedimento administrativo anterior é prescindível. Logo, não há que se falar em inobservância do devido processo administrativo, pois o lançamento decorreu de ato do próprio contribuinte. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 064189000140, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO. NOME CONSTANTE NA CDA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “
De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade.”
. (AgInt no AgInt no REsp 1742166/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 12/06/2020)

2. O agravante não instruiu seu recurso com cópia do processo administrativo tributário que culminou com a expedição da CDA objeto da ação originária, obstando a análise do argumento de que dele não teria sido cientificado, de forma a prevalecer a presunção de legitimidade do referido ato administrativo.

3. Ainda que assim não fosse, não seria possível reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio recorrente. A partir da leitura da exceção de pré-executividade extrai-se a informação de que a citação do ora agravante teria decorrido da não localização da pessoa jurídica executada em seu domicílio fiscal, circunstância apta a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento contra os sócios, nos termos da Súmula 435 do STJ.

4. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 03 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.